Tribunal: TJES
Processo: 5003466-61.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003466-61.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BONOMO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003466-61.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA BONOMO DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida:
“Tratam os presentes autos de
Ação Ordinária
ajuizada por
MARIA DA PENHA BONOMO DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, sustentando que o MEDICAMENTO: TERIPARATIDA 20MG É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O SEU TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, NECESSITANDO DE SEU USO CONTÍNUO.”

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, para
DETERMINAR
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ao
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
que
FORNEÇAM
à autora
MARIA DA PENHA BONOMO DE SOUZA o medicamento TERIPARATIDA 20MG, conforme determinado em laudo médico, presente no ID 49125452 - PÁG.2
, que deve ser fornecido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, devendo comprovar o cumprimento neste Juízo, sob pena de arbitramento de multa, via de consequência,
resolvo o mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Estado interpôs recurso (id. 17323166), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença
por violação ao Tema 6 do STF.
No mérito, a reforma do julgado
, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no mesmo Tema 6 do STF, notadamente pela inexistência de ilegalidade no ato da Administração, pela existência de substituto terapêutico padronizado no SUS.

Por sua vez, o Município de Nova Venécia em seu recurso (ID 17323167), arguiu preliminar de incompetência à justiça estadual. No mérito, pugna pela reforma da sentença para ser julgada improcedente.

e o Município interpuseram recurso nos ids. 13764045 (56469822) pretendendo a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A saúde é dever do Estado, sendo a Constituição Federal é clara e direta ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, cumprindo tal dever (artigo 196), sendo, por outro lado, direito social de todos (artigo 6º e o mencionado 196, ambos da Lei Maior). Trata-se de respeito aos preceitos constitucionais de eficácia imediata, dentre eles, à inviolabilidade do direito à vida. Neste mesmo diapasão, o art. 196, da Constituição da República, ainda, debita ao Estado (entes federados), como gênero, o encargo de propiciar o acesso universal e igualitário a políticas adequadas e eficientes de saúde pública, sendo esse um dos instrumentos garantidores do direito fundamental à vida, que dentre todos é inquestionavelmente o de maior proeminência.

Outrossim, a recorrida juntou laudo médico comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos. Nesse passo, entendo que a sentença está totalmente acertada quanto ao entendimento jurisdicional sobre o Direito à saúde e quanto ao contexto fático probatório presente nos autos. Destaco trecho da vergastada sentença:

“Infere-se dos autos ainda, que a requerente apresentou os devidos laudos e prescrições médicas, comprovando sua condição clínica e a necessidade do uso dos medicamentos, fazendo jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Para além, é importante registrar que o parecer do NATJUS foi favorável ao fornecimento do medicamento à autora, conforme ID 55182571. Por fim, consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção da prestação estatal pleiteada por pessoa necessitada, quando seja indispensável ao tratamento eficiente de anomalia ou enfermidade comprovada (STJ, RMS 20335/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 07/05/2007; STJ, RMS 17903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 20/09/2004; STJ, RMS 11129/PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, DJ 18/02/2002; STJ, RMS 11183/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 04/09/2000). Desse modo, é medida que se impõe a procedência do pleito autoral.”

Ante os argumentos expostos, percebo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante, pelo que a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 às Turmas Recursais deste E. Tribunal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)